Tribunal: STF
Processo: AI 78325
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
1) E RAZOAVEL, QUANDO MENOS, O ENTENDIMENTO DE QUE O TITULAR
INQUESTIONAVEL DO DOMÍNIO, EMBORA NÃO TENDO A POSSE, PODE UTILIZAR
EMBARGOS DE TERCEIRO.
2) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM DISPENSA DE MAIS PROVAS. NÃO
E POSSIVEL O EXAME DA ARGÜIÇÃO DE SUA ILEGITIMIDADE, SE NÃO SE
CONHECEM AS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS VERSARIA A PROVA
SUPRIMIDA.
3) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.